Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-93.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
31/10/2024
Número: 0600429-93.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente
Falsa, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600429-
93.2024.6.16.0139, julgou procedente o pedido constante na inicial, para o fim de conceder às
Requerentes o direito de resposta a ser exercido na forma dos artigos 32, incisos III, da Resolução
nº 23.608/2019-TSE e 58, § 3º, incisos III, da Lei nº 9.504/97, a saber: No horário eleitoral gratuito
exibido pela TV destinado à coligação Requerida, a resposta deverá ser veiculada no programa que
for ao ar no mesmo horário da propaganda impugnada, pelo tempo de 1 (um) minuto; caso o tempo
reservado à Requerida seja inferior a 1 (um) minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes
quantas forem necessárias para a sua complementação; A resposta deve dirigir-se aos fatos
veiculados nestes autos. Declarou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo
487, inciso I, do CP. (Direito de Resposta ajuizada por Mabel Corá Canto, Sandra Mara Camargo
Queiroz e Coligação Muda Ponta Grossa em face de Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar.
Alegou que, durante a exibição do horário eleitoral gratuito na TV, no terceiro bloco de audiência
do dia 25/09/2024 (às 18h14min e 19h08min), a Requerida manipulou e descontextualiza trechos de
falas das Requerentes, a fim de transmitir ao eleitor a ideia de que são candidatas irresponsáveis.
Alegou que a Requerida citou apenas um curtíssimo recorte da entrevista concedida pela candidata
Mabel, em que se referiu a uma proposta de cobertura do calçadão da cidade, omitindo
propositalmente todo o restante, em que a Requerente deu maiores detalhes e esclareceu a
proposta.) RE4 H.E.G.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR
[PDT/PSB/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44103292
03/10/2024
16:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.808

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600429-93.2024.6.16.0139 – Ponta
Grossa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR [PDT/PSB/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: MUDA PONTA GROSSA[Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) /
PP] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
DIREITO DE RESPOSTA. GRAVE
D E S C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O . N Ã O
Num. 44103292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Recortes de falas reais das candidatas a
prefeita e vice-prefeita, bem como
referência a proposta por elas efetivamente
apresentada, associada a crítica quanto às
prioridades, insere-se no campo do debate
político, não sendo justificativa para o
deferimento de direito de resposta.

2. Vídeos que serão apresentados em
resposta avaliados nesta oportunidade em
plenário, com a Corte aprovando o texto,
apenas com a determinação de retirada da
referência ao “restabelecimento da
verdade”, questão que desborda da
discussão travada.

3. Recurso conhecido e provido. Direito de
resposta indeferido, com devolução do
tempo já cumprido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Ponta Grossa em
Primeiro Lugar” (PDT | PSB | FEDERAÇÃO PSOL-REDE | FÉ BRASIL (PT | PC DO B |
PV) em face da sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID
44098372), que julgou procedente, a representação movida por MABEL CORÁ CANTO,
SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ e COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA, ora
Num. 44103292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

recorridas, conta o ora recorrente, para o fim de conceder às Requerentes o direito de
resposta a ser exercido na forma dos artigos 32, incisos III, da Resolução nº 23.608/2019-
TSE e 58, § 3º, incisos III, da Lei nº 9.504/97.

Sustenta o recorrente que: a) as falas são verídicas; b) são trechos de
entrevistas amplamente divulgadas durante o período eleitoral; c) os trechos dizem
respeito a propostas das candidatas; d) não há calúnia, difamação, injúria ou fatos
sabidamente inverídicos; e) “o conteúdo foi de propaganda negativa, absolutamente lícita
e coerente com uma proposta democrática de debate público robusto e qualificado que
critica as ideias e as propostas sem ofender a honra ou comprometer a veracidade das
informações”; f) o posicionamento jurisprudencial desta Corte vem adotando
posicionamentos preferenciais à liberdade de expressão nos Direitos de Resposta; g)
não há conteúdo sabidamente inverídico, assim como ofensa; h) não é o caso de grave
descontextualização; i) não há no presente caso desinformação; j) “os fatos não se
amoldam às exigências do art. 58 da Lei nº 9.504/97 ou ao art. 31 da Resolução TSE nº
23.608/2019 pois não há calúnia, difamação, injúria ou conteúdo sabidamente inverídico”;
k) “há risco de que a retirada do conteúdo prejudique de maneira definitiva e irreversível a
campanha dos Recorrentes, na medida em que os candidatos terão seu tempo de
propaganda eleitoral subtraído para a veiculação de uma resposta indevida, o que pode
ser fatal a menos de uma semana do pleito (e faltando somente 3 dias para o término do
horário eleitoral gratuito)”.

Ao final, no mérito, requer “a reforma da sentença, para julgar improcedente o
direito de resposta em questão”.

Em suas contrarrazões, a recorrida sustenta que: a) trechos pinçados de
entrevistas, retirados do contexto em que foram dadas, acabam por enganar o eleitor,
criando neles uma falsa percepção sobre as candidatas, prejudicando-as gravemente nas
eleições em curso; b) a descontextualização dolosamente realizada pelo Recorrente em
sua propaganda eleitoral é que se caracteriza como fato sabidamente inverídico. Não se
trata de mera “banalização”, mas de proteção do eleitorado contra ações espúrias
praticadas pelo próprio Recorrente; c) resta demonstrado que a propaganda impugnada
descontextualizou gravemente as entrevistas dadas pelas Representantes, citando
curtíssimos trechos e ocultando todo o contexto que lhes davam significância. Da forma
como transmitida a mensagem da propaganda, o eleitor é induzido artificiosamente a
acreditar que as propostas das candidatas Mabel e Sandra são absurdas e
irresponsáveis, o que não é verdadeiro. Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

Subiram os autos a esta instância e este Juízo, monocraticamente, após
ratificar a decisão proferida nos autos de Tutela Cautelar Antecedente nº 0600956-
74.2020.6.16.0000, negou provimento ao pedido formulado pela Coligação recorrente de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto (ID. 44099555).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido de conhecer e
negar provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Num. 44103292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
DIREITO DE RESPOSTA. GRAVE
D E S C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O . N Ã O
CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.

1. Recortes de falas reais das candidatas a
prefeita e vice-prefeita, bem como
referência a proposta por elas efetivamente
apresentada, associada a crítica quanto às
prioridades, insere-se no campo do debate
político, não sendo justificativa para o
deferimento de direito de resposta.

2. Vídeos que serão apresentados em
resposta avaliados nesta oportunidade em
plenário, com a Corte aprovando o texto,
apenas com a determinação de retirada da
referência ao “restabelecimento da
verdade”, questão que desborda da
discussão travada.

3. Recurso conhecido e provido. Direito de
resposta indeferido, com devolução do
tempo já cumprido.

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

VOTO VENCIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
inserção em propaganda eleitoral gratuita de falas proferidas em entrevista concedida a
rádio local, das candidatas a prefeita e vice-prefeita (representantes desses autos), de
forma descontextualizada, que ensejasse direito de resposta.

A coligação recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou procedente a representação e concedeu direito
de resposta às requerentes MABEL CORÁ CANTO, SANDRA MARA CAMARGO
QUEIROZ e COLIGAÇÃO MUDA PONTA GROSSA.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não houev divulgação de fatos
inverídicos, que houve manifestação de sua liberdade de expressão, o que não geraria
Num. 44103292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

direito de resposta.

No caso, as representantes afirmaram na inicial que, durante a exibição do
horário eleitoral gratuito na TV, no terceiro bloco de audiência do dia 25/09/2024 (às
18h14min e 19h08min), “a Representada manipulou e descontextualizou trechos de falas
das Representantes para, ao fim, transmitir ao eleitor a ideia de que são candidatas
irresponsáveis (vídeo anexo)”, que “cita um pequeno trecho de uma entrevista concedida
pela candidata Mabel, em que se referiu a uma proposta de cobertura do calçadão da
cidade” e que “a propaganda impugnada citou apenas um curtíssimo recorte da
entrevista, omitindo propositalmente todo o restante, em que a Representante deu
maiores detalhes e esclareceu a proposta”.

Segue degravação do vídeo, trazida na sentença:

“Entrevistador: João, ouvi falar que a Mabel tem uma ideia de cobrir o
calçadão. Acho isso um absurdo se for verdade, pois arquitetonicamente e
urbanisticamente isso é horrível. Calçadão fechado é para acabar. Existe
uma proposta?

Mabel: Existe a proposta né. Foi uma proposta da Sandra inclusive. Veja, a
Sandra viaja o mundo. E ela trouxe para nós exemplos de ruas de calçadões
cobertos e fica muito bonito. É uma opinião de cada um, cobrir ou não cobrir,
se esteticamente fica bom ou não.

Entrevistador: Acho que tem coisa mais importante neste momento.

Mabel: Isto não é uma prioridade. Isso tá ali pra gente poder fazer, mas claro
que a gente tem outras questões antes de fazer isso.

Entrevistador: até porque no nosso calçadão ali passa 80, 90 100 mil
pessoas.

Mabel: todo dia passa muita gente que sai do terminal.

[...].

Mabel: João, é importante dizer, todo projeto que for feito na nossa gestão,
primeiro que ele vai ser técnico, ela vai passar pelo IPLAN, que é o instituto
de planejamento do município, ele vai passar pelos técnicos, nós vamos
discutir com a sociedade, sempre fazer audiência pública, sabe João.
Vamos pensar no calçadão, vamos cobrir o calçadão. Vamos fazer uma
audiência pública para apresentar o projeto, ter oportunidade de arquitetos e
engenheiros irem lá discutir o projeto com a gente.”

Ainda, conforme a decisão proferida na origem, a transcrição do conteúdo da
propaganda impugnada foi no seguinte sentido:

Locutor: Para você o que é prioridade para Ponta Grossa? Propostas da
candidata Mabel Canto e sua vice.

Entrevistador: Cobrir o calçadão. Existe uma proposta?

Mabel: Existe a proposta né.

Num. 44103292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

Locutor: Sandra Queiroz, vice da Mabel.

Sandra: Você quer saber qual é meu sonho de consumo pra cidade? Um
trem rápido daqui pra Curitiba.

Locutor: Fazer um hospital nos fundos de um prédio tombado com quase
100 anos? É preciso ter planejamento e responsabilidade. Ponta Grossa não
pode voltar ao atraso.

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Com efeito, de acordo com a resposta proferida em entrevista, verifica-se que
a candidata a prefeita de Ponta Grossa (eleições 2024) Mabel Corá Canto e sua vice,
Sandra Mara Camargo Queiroz manifestaram-se no sentido de que existe proposta de
cobertura do calçadão da cidade, mas que não é uma prioridade, que existem “outras
questões antes de fazer isso”.

Sucede que a propaganda impugnada, ao trazer a debate os temas de que as
representantes priorizariam cobrir o calçadão da cidade em detrimento de outras
realizações mais importantes ou necessárias, ou, ainda, a alegação de que as
representantes implantariam “um trem rápido” entre Ponta Grossa e Curitiba ou
construiriam “um hospital nos fundos de um prédio tombado com quase 100 anos”, ao
apresentar a resposta de forma editada, procura “ incutir informação falsa no eleitorado e
promover percepção diversa daquela que ocorreria se o eleitor assistisse a reportagem na
íntegra” (sentença do ID. 44093437 - Pág. 5).

Assim, num juízo perfunctório, tem-se que a inserção reproduz a fala das
candidatas a prefeita e vice-prefeita de forma descontextualizada, com viés de causar
desinformação, com potencial de causar danos ao equilíbrio do pleito.

Nesse sentido, segundo o art. 9º-C da Res.TSE nº 23.610/2024, “É vedada a
utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou
descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à
integridade do processo eleitoral”.

Nessa linha, a jurisprudência tem admitido a concessão de direito de resposta
por fatos gravemente descontextualizados:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44103292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

1. Recurso interposto por Rodrigo de Jesus Barbosa e WR Comunicação -
ES Em Foco contra sentença do Juízo Eleitoral de Guarapari/ES, que julgou
parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular
ajuizada por Ademir José Gomes Pereira.

2. A ação alegava que o recorrente, proprietário do periódico "ES EM
FOCO", teria utilizado sua plataforma para promover a candidatura de
Rodrigo Borges e prejudicar outros candidatos, especialmente o
representante, conhecido como Zé Preto.

3. A sentença de primeira instância determinou a remoção de postagem e a
publicação de retratação, aplicando multa de R$ 10.000,00 ao recorrente,
sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a publicação de trecho descontextualizado de vídeo por meio
de rede social configura propaganda irregular com potencial de prejudicar o
equilíbrio eleitoral;

(ii) saber se a multa imposta ao recorrente é proporcional aos fatos
narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A liberdade de expressão é garantida pelo art. 5º, IX, da Constituição
Federal, mas encontra limites no contexto eleitoral quando há risco de
comprometimento da igualdade no pleito.

2. O recorrente divulgou, em grupo de rede social, falas
descontextualizadas do candidato adversário, prejudicando sua
imagem e induzindo o público a erro, o que fere o equilíbrio eleitoral e
configura desinformação.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem
reconhecido que a divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou
descontextualizados justifica a atuação repressiva da Justiça Eleitoral.

4. O direito de resposta está previsto no art. 58 da Lei nº
9.504/1997 e reforçado pela Resolução TSE nº 23.610/2019, sendo a
medida adequada para restabelecer a verdade nos casos de
propaganda enganosa.

5. A multa imposta pelo Juízo de origem é compatível com a gravidade dos
fatos, não cabendo redução, conforme entendimento consolidado pelo TSE
(Representação n. 0601754-50/DF).

Jurisprudência citada:

- TSE, Representação nº 060089488, Relator: Min. Sérgio Silveira Banhos

- TRE-MA, Representação nº 0601538-13/2022

- TRE-CE, Representação nº 0601483-73/2022
Num. 44103292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "A publicação de trechos descontextualizados de
falas de candidatos, com potencial de distorcer a percepção do eleitor,
configura propaganda eleitoral irregular, justificando a intervenção da Justiça
Eleitoral com a imposição de direito de resposta e multa proporcional."

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 5º, IX

- Lei nº 9.504/1997, art. 58

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-A

Jurisprudência citada

- TSE, Representação nº 060089488

- TRE-MA, Representação nº 0601538-13/2022

- TRE-CE, Representação nº 0601483-73/2022

(TRE/ES - RECURSO ELEITORAL nº060037776, Acórdão, Des. Marcos
Antonio Barbosa De Souza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
23/09/2024)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e
disseminação de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a
propaganda irregular afete o equilíbrio entre as partes disputantes.

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No presente caso, como bem apontado tanto na decisão de origem, pelo
representante do parquet de primeiro grau e pela Procuradoria Eleitoral do Paraná, da
análise atenta do conteúdo dos vídeos juntados com a inicial, extrai-se clara tentativa de
desabonar - mesmo que de forma indireta - as candidatas à Prefeitura do Município de
Ponta Grossa, Mabel Corá Canto e sua vice, Sandra Mara Camargo Queiroz, eleições
2024.

Assim, existindo clara descontextualização das falas das representantes,
necessária a manutenção da decisão que deferiu o direito de resposta, em sua totalidade

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Num. 44103292 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600429-93.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR ORIGINÁRIO: DES LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA - REDATOR DESIGNADO:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR [PDT/PSB/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)/FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK -
PR118442, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA
DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDOS: MABEL CORA CANTO, SANDRA MARA CAMARGO QUEIROZ, MUDA PONTA
GROSSA[FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PP] - PONTA GROSSA - PR -
Advogados dos RECORRIDOS: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara
voto, acompanhado do desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44103292 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44103292 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 16:17:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100316172752900000043054532
Número do documento: 24100316172752900000043054532
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 31/10/2024 16:45:46